Tribunal: TJDFT
Processo: 0028674-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0028674-57.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IZABELA BARBOSA MIGUEL EMBARGADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de embargos de declaração não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 7 de fevereiro de 2024 13:49:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador